Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTANDOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo trinômio necessidade x capacidade x proporcionalidade.
2. De acordo com o disposto no artigo 1.699 do CC, o valor fixado a título de alimentos pode ser revisto, se comprovada, de forma inequívoca, a alteração na condição financeira do alimentante, ou de modificação das necessidades do alimentando, ocorridas após a fixação da verba.
3. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (art. 1.703, Código Civil).
4. A simples alegação do alimentante de que constituiu nova família, por si só, não é motivo para redução da obrigação alimentar.
5. Não restando demonstrada a alteração superveniente do binômio necessidade x possibilidade, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe.
6. A contestação intempestiva, por si só, não acarreta a automática procedência do pedido do autor/apelante, considerando que o efeito de presunção de veracidade dos fatos, disposto no artigo 344 do CPC, é relativo, e não se aplica a ação de natureza alimentar, por versar sobre direitos indisponíveis .
7. Recurso conhecido e não provido.